Tribunal: STF
Processo: HC 187082
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO – NULIDADE – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações: 
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, no habeas corpus nº 1403347-22.2018.8.12.0000, deferiu a ordem, substituindo a prisão preventiva do paciente, determinada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, no processo-crime nº 0001278-04.2017.8.12.0043, ante a suposta prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal, por medidas cautelares diversas, consistentes em: a) comparecer mensalmente ao Juízo, para comprovar o endereço e as atividades, e aos atos processuais dos quais for intimado; b) recolher-se em domicílio durante o período noturno, até, no máximo, às 22h; c) não frequentar bares ou restaurantes e locais de aglomeração de pessoas; d) e não ingerir bebida alcoólica. 
    O Tribunal do Júri da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS, no dia 13 de fevereiro de 2019, condenou-o em razão do cometimento do mencionado crime. O Juízo impôs a pena de 16 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. Assentou suficientes as cautelares alternativas implementadas pelo Tribunal de Justiça. Formalizada apelação pela defesa, o processo foi remetido ao Órgão revisor. 
    Em 15 de abril de 2019, nos autos da medida cautelar nº 0800517-66.2019.8.12.0043, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 23 de outubro seguinte. Aludiu ao descumprimento das medidas referentes ao recolhimento domiciliar após as 22h e à abstenção de ingerir bebida alcoólica. Destacou haver sido preso em flagrante, à 1h57 do dia 4 de abril de 2019, considerada a suposta prática do delito de embriaguez ao volante. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 576.514/MS, inadmitido pelo Relator. Formalizado agravo, foi desprovido pela Quinta Turma. 
    O impetrante sustenta a incompetência do Juízo para determinar a custódia preventiva, no que, segundo aduz, o ato competiria, após a remessa do processo ao Tribunal de Justiça para análise da apelação, ao Órgão revisor. Articula com a ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Afirma tratar-se de antecipação do cumprimento da pena. Diz inexistir decisão proferida nos últimos 90 dias, reiterando a necessidade da prisão. Tem como violado o artigo 316, parágrafo único, do mencionado diploma. Alude à pandemia de covid-19, frisando indispensável o afastamento da medida. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da custódia e, sucessivamente, a substituição por cautelar definida no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a confirmação da providência.
    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, em 12 de dezembro de 2019, proveu parcialmente a apelação interposta pela defesa, redimensionando a pena para 14 anos e 3 meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença. 
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça, em 13 de julho de 2020, revelou que o agravo em recurso especial nº 1.719.896/MS encontra-se pendente de julgamento. 
    2. Quanto à nulidade do ato mediante o qual estabelecida a prisão, não há relevância no articulado. A formalização de apelação não encerra a competência do Juízo – responsável pela fiscalização da observância das medidas cautelares substitutivas da custódia – para, ante superveniência de fatos novos, ocorridos após a sentença, determinar a prisão preventiva, bem assim revisar a necessidade da medida, presente decisão fundamentada, nos termos dos artigos 282, § 4º, e 316 do Código de Processo Penal. Eis o teor dos dispositivos:
    […] 
    § 4º No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código. 
    […] 
    Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.
    […] 
    No tocante às razões do ato, observem a organicidade do direito. Num primeiro passo, o Tribunal de Justiça, em processo revelador de habeas corpus, deferiu a ordem para substituir a custódia por medidas cautelares. O Juízo, ao acolher requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva, em virtude do descumprimento das condições alusivas ao recolhimento noturno e à abstenção de ingerir bebida alcoólica, tendo em conta haver sido o paciente preso em flagrante, ante o suposto cometimento do crime de embriaguez ao volante. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se fundamentada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento da providência pretendida. Não há notícia de o paciente encontrar-se acometido de doença preexistente que possa agravar-se a partir do contágio. 
    Surge a problemática do excesso de prazo da custódia. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da prisão preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, mediante ato fundamentado.
    Apresentada motivação suficiente à manutenção da custódia, desde que levado em conta o lapso de 90 dias entre as decisões judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. 
    O paciente está preso, sem culpa formada, desde 23 de outubro de 2019, ou seja, há 8 meses e 22 dias. Uma vez não constatado pronunciamento posterior alusivo à indispensabilidade da medida, formalizado nos últimos 90 dias, tem-se desrespeitada a previsão legal, surgindo o excesso de prazo. 
    A superveniência de ato condenatório recorrível não afasta o caráter preventivo da custódia. Não decorrendo a prisão de título condenatório alcançado pela preclusão maior, a custódia reveste-se de natureza cautelar, conforme prevista no artigo 283, cabeça, do Código de Processo Penal. O artigo 387, § 1º, denomina, expressamente, preventiva a prisão oriunda da condenação não transitada em julgado. 
    3. Defiro a liminar. Expeçam alvará de soltura a ser cumprido com as cautelas próprias: caso o paciente não esteja custodiado por motivo diverso da prisão preventiva retratada nos autos da medida cautelar nº 0800517-66.2019.8.12.0043, da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Gabriel do Oeste/MS. Advirtam-no da necessidade de permanecer com a residência indicada ao Juízo, atendendo aos chamamentos judiciais, de informar eventual transferência e de adotar a postura que se aguarda do cidadão integrado à sociedade. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator